Tribunal: STF
Processo: RHC 244714
Classe: RHC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-08-14

Ementa:

Inteiro teor:
Recurso ordinário em Habeas corpus. Crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico. Pleito de absolvição do delito tipificado no art. 35 da Lei 11.343/2006. Reexame de fatos e provas. Impossibilidade. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Negativa de seguimento. 



    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por Juliana Aparecida da Silva Vieira contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC 911.199/SP (evento 43).



    A Recorrente foi condenada à pena definitiva de 8 anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, tipificados nos arts. 33, caput, e 35 da Lei 11.343/2006 (evento 21).



    No presente recurso ordinário, a Defesa sustenta absolvição do crime tipificado no art. 35 da Lei 11.343/2006, visto que ”é nítida a inexistência do vínculo estável e duradouro necessário para condenação no delito de associação para o tráfico de drogas”. Requer a absolvição da Recorrente quanto ao crime de associação para o tráfico de drogas (evento 49).



    O Ministério Público Federal opina pelo não provimento do recurso ordinário (evento 72).



    É o relatório. Decido.



    Colho do acórdão recorrido (evento 42):



    “PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DO DELITO DESCRITO NO ART. 35 DA LEI N. 11.343/2006. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.  I - É assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos. 



    II - Pedido de absolvição do delito descrito no art. 35 da Lei n. 11.343/2006. cumpre ressaltar que o habeas corpus não se presta para a apreciação de alegações que buscam absolvição ou desclassificação de condutas imputadas, em virtude da necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é inviável na via eleita. 



    III – In casu, o acórdão impugnado chegou a conclusões claras em relação ao crime de associação para o tráfico. Destacou que os pacientes confessaram sua participação conjunta na execução do crime desde abril de 2022 até a data da apreensão, totalizando pelo menos quatro meses de envolvimento. Essa confissão foi corroborada pelo conteúdo das mensagens encontradas em dispositivos móveis, as quais revelaram elementos consistentes que indicaram a existência de um vínculo estável, uma prática habitual e a continuidade do envolvimento da paciente JULIANA no comércio de substâncias entorpecentes, juntamente com seu convivente, o corréu ÍCARO. Essas constatações respaldam a decisão do acórdão e reforçam a culpabilidade dos envolvidos no crime de associação para o tráfico. Além disso, a Corte originária asseverou que, da análise dos celulares dos pacientes, é possível atestar a estabilidade e permanência associativa. 



    IV - Nesse conjuntura, se o Tribunal de origem entendeu, de forma fundamentada, mediante valoração do acervo probatório produzido nos autos, especialmente ante os depoimentos das testemunhas e das circunstâncias em que ocorreu a prisão dos pacientes, a análise das alegações concernentes ao pleito de absolvição, demandaria exame detido de provas, inviável em sede de writ. 



    Agravo regimental desprovido.”



    A jurisprudência desta Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 233.726-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26.02.2024; HC 235.844-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024).



    De qualquer maneira, mesmo que superado referido óbice, não detecto constrangimento ilegal ou teratologia hábil à concessão da ordem de ofício.



    A Corte Superior rechaçou a tese de absolvição da Recorrente quanto ao delito de associação para o tráfico de drogas, à consideração de que “No caso, o acórdão impugnado chegou a conclusões claras em relação ao crime de associação para o tráfico. Destacou que os pacientes confessaram sua participação conjunta na execução do crime desde abril de 2022 até a data da apreensão, totalizando pelo menos quatro meses de envolvimento. Essa confissão foi corroborada pelo conteúdo das mensagens encontradas em dispositivos móveis, as quais revelaram elementos consistentes que indicaram a existência de um vínculo estável, uma prática habitual e a continuidade do envolvimento da paciente JULIANA no comércio de substâncias entorpecentes, juntamente com seu convivente, o corréu ÍCARO. Essas constatações respaldam a decisão do acórdão e reforçam a culpabilidade dos envolvidos no crime de associação para o tráfico. Além disso, a Corte originária asseverou que, da análise dos celulares dos pacientes, é possível atestar a estabilidade e permanência associativa. Nesse conjuntura, se o Tribunal de origem entendeu, de forma fundamentada, mediante valoração do acervo probatório produzido nos autos, especialmente ante os depoimentos das testemunhas e das circunstâncias em que ocorreu a prisão dos pacientes, a análise das alegações concernentes ao pleito de absolvição, demandaria exame detido de provas, inviável em sede de writ. Portanto, na espécie, a pretensão formulada pelo impetrante encontra óbice na jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, revelando-se, assim, manifestamente improcedente.”



    Para concluir em sentido diverso das instâncias antecedentes, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Nesse contexto, o acórdão impugnado está em harmonia com a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal no sentido de que “ Não se admite, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva – absolvição quanto ao crime de associação para o tráfico –, do conjunto fático produzido nas instâncias ordinárias” (HC 234.050 AgR/SP, Rel. Min. Nunes Marques, 2ª Turma, DJe de 01.03.2024); “’[o] habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos para o fim de verificar a atipicidade da conduta ou qualquer fato capaz de gerar a absolvição do paciente’ (HC 134.985 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 29/06/2017)” (HC 231.840 AgR/SP, Rel. Min. Cristiano Zanin, 1ª Turma, 01.12.2023); “Para concluir em sentido diverso quanto à tese de absolvição do crime de associação para o tráfico de drogas, imprescindível o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes” (RHC 188.371-AgR/SP, Min. Rosa Weber, DJe 07.01.2021). 



    Na mesma esteira, esta Suprema Corte orienta que “É inadmissível, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento das teses defensivas – absolvição quanto ao delito de tráfico de drogas ou desclassificação para os crimes previstos no art. 28 ou no art. 33, § 3º, da Lei n. 11.343/2006 e absolvição quanto ao delito de resistência –, do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias” (HC 228.238-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 28.9.2023). 



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 14 de agosto de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente